Tribunal: TCU
Processo: 007.781/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8034/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.781/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Conceição Aparecida Sodre Silva (XXX.918.901-XX); Luiz Guilherme Cintra Vidal Reys (XXX.025.527-XX); Mauricio Bezerra Cariello (XXX.910.051-XX); Nelcir Antoniazzi (XXX.221.890-XX); Paulo Rogerio Rayol Braga (XXX.639.923-XX); Silvio Roberto Araujo de Medeiros (XXX.832.113-XX); Telma Bernadete Anjos de Oliveira (XXX.008.251-XX); Terezinha Aparecida de Almeida (XXX.092.201-XX); Tomica Makiuchi (XXX.881.401-XX); Vanilda Pereira dos Santos (XXX.366.781-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.